Tribunal: TJMT
Processo: 1015044-19.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015044-19.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDA FERREIRA DE MEDEIROS - CPF: 050.919.661-61 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DO ENVIO AO ENDEREÇO ELETRÔNICO INFORMADO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de registro e indenização por danos morais ajuizados em face da SERASA S.A., fundamentando-se na ausência de comprovação de conduta ilícita apta a ensejar reparação civil.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se a comunicação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, acerca da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, pode ser validamente realizada por meio eletrônico (e-mail), e se a comprovação do envio da notificação ao endereço eletrônico
fornecido pelo próprio consumidor é suficiente para caracterizar o cumprimento da obrigação legal.

III. Razões de decidir:

3.
O art. 43, § 2º, do CDC exige que a comunicação ao consumidor seja realizada por escrito antes da inscrição em cadastro restritivo de crédito, sem estabelecer forma específica para a realização da notificação, bastando que seja garantida a ciência prévia por meio idôneo.

4.
A jurisprudência do STJ evoluiu para reconhecer a validade da comunicação eletrônica, admitindo que a notificação prevista no art. 43, § 2º, do CDC seja realizada por e-mail ou outros meios eletrônicos, desde que comprovados o envio e a entrega da mensagem ao servidor de destino, sendo dispensável a prova de leitura pelo consumidor.

5.
No caso concreto, a documentação acostada aos autos demonstra que a Serasa S.A. encaminhou comunicação prévia ao endereço eletrônico, sendo relevante destacar que tal e-mail foi informado pela própria consumidora em cadastro mantido junto à credora, circunstância que afasta alegação de ausência de comprovação da titularidade do endereço eletrônico.

6.
Comprovado o envio da notificação ao meio eletrônico indicado pelo próprio consumidor, mostra-se atendida a exigência legal de comunicação prévia, inexistindo falha na prestação do serviço ou
ato ilícito capaz de ensejar o cancelamento da inscrição ou a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese:

7
. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A comunicação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no art. 43, § 2º, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que comprovados o envio e a entrega da notificação ao endereço eletrônico informado pelo próprio consumidor. 2. Comprovada a regular notificação, inexiste ato ilícito imputável ao órgão mantenedor do cadastro, afastando-se o cancelamento da inscrição e o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas nº 359 e nº 404; STJ, REsp nº 2.063.145/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.03.2024; STJ, REsp nº 2.092.539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de
apelação
interposto por
AMANDA FERREIRA DE MEDEIROS
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, na
“ação de cancelamento de registro c/c indenização por danos morais”

nº1015044-19.2024.8.11.0002
, ajuizada em face de
SERASA S.A.
, que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial,
sem resolução de
merito
, com fundamento no
art
487, I,
Codigo
de Processo Civil,
vez que não houve irregularidade no procedimento de inserção do nome da autora no cadastro de inadimplente em comento.

Narra a autora, ora apelante, que ajuizou a demanda originária ao constatar a existência de restrição creditícia em seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, situação que, segundo sustenta, ocorreu sem que houvesse qualquer comunicação prévia acerca da iminente negativação, circunstância que reputa ofensiva ao disposto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. Em razão disso, pleiteou a exclusão da anotação restritiva e a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que teria suportado constrangimento e prejuízos decorrentes da indevida inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes.

Recebida a inicial, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, deferiu os benefícios da gratuidade judiciária e determinou a citação da requerida, além de designar audiência de conciliação. Realizado o ato conciliatório, não houve composição entre as partes. A empresa demandada apresentou contestação, na qual sustentou, em síntese, a regularidade de sua atuação, afirmando que a inscrição do débito em cadastro restritivo somente ocorreu após o envio de comunicação prévia à consumidora, por meio de correio eletrônico, circunstância que, segundo alegou, demonstra o cumprimento da obrigação prevista no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda em sua defesa, a ré asseverou que a dívida foi disponibilizada em cadastro de inadimplentes após a remessa da comunicação eletrônica encaminhada ao endereço eletrônico da autora, a qual teria sido enviada e recebida no mesmo dia, fato que, em sua ótica, afasta qualquer alegação de irregularidade ou ilicitude. Aduziu, ainda, que o documento apresentado pela autora para comprovar a negativação teria sido emitido por entidade diversa, vinculada ao SPC Brasil, razão pela qual não seria suficiente para demonstrar a responsabilidade da requerida pelos fatos narrados na exordial.

Encerrada a fase instrutória, tendo as partes permanecido inertes quanto à especificação de provas, o magistrado entendeu ser possível o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao examinar o mérito da controvérsia, concluiu que não restou demonstrada a prática de ato ilícito por parte da requerida, consignando que os elementos constantes dos autos indicam que a empresa comprovou o envio de comunicação prévia à autora acerca da dívida que seria objeto de anotação restritiva.

Destacou o julgador que a legislação consumerista exige que a abertura de cadastro ou a inscrição de dados pessoais do consumidor seja previamente comunicada por escrito, mas não impõe forma específica para a realização dessa comunicação, razão pela qual considerou válido o envio da notificação por meio eletrônico. Nesse contexto, registrou que a demandada juntou documentos capazes de demonstrar o envio e o recebimento do e-mail destinado à autora, circunstância suficiente para evidenciar o cumprimento do dever legal de informação e afastar a configuração de ato ilícito.

Com base nessas premissas, o Juízo de origem concluiu que a empresa requerida se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrando a existência de fato impeditivo ou extintivo do direito alegado pela autora. Por conseguinte, entendeu inexistir falha na prestação do serviço ou irregularidade na inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Inconformada com a decisão, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença merece reforma por ter reconhecido como válida uma notificação realizada exclusivamente por meio eletrônico, sem a comprovação inequívoca de que o endereço eletrônico utilizado pertenceria efetivamente à consumidora. Afirma que a parte ré se limitou a apresentar comprovante de envio de e-mail, sem demonstrar, de forma cabal, que a mensagem teria sido efetivamente encaminhada à apelante ou que o endereço eletrônico utilizado seria de sua titularidade.

Alega, ainda, que a comunicação eletrônica não seria meio
idôneo
para atender ao comando normativo previsto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a notificação prévia deve ocorrer mediante correspondência encaminhada ao endereço físico do consumidor. Para fundamentar sua tese, invoca entendimento jurisprudencial segundo o qual a notificação exclusiva por e-mail ou mensagem de texto não satisfaria a exigência legal de comunicação prévia ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.

Sustenta, nesse contexto, que a interpretação adotada na sentença afronta os princípios de proteção ao consumidor e da isonomia material, uma vez que o acesso a meios eletrônicos de comunicação não é universal e pode ser limitado por condições econômicas, sociais ou tecnológicas, circunstância que reforçaria a necessidade de comunicação por meio físico. Argumenta, ademais, que a legislação consumerista busca proteger a parte hipossuficiente da relação jurídica, impondo deveres mais rigorosos aos fornecedores de serviços que operam cadastros de proteção ao crédito.

Defende, ainda, que a ausência de notificação prévia válida configura falha na prestação do serviço e enseja, por si só, a caracterização do dano moral, que se configuraria in
re

ipsa
, dispensando a demonstração concreta do prejuízo experimentado pelo consumidor. Nessa perspectiva, afirma que a inclusão indevida do nome em cadastro restritivo representa situação vexatória e ofensiva à honra e à reputação do indivíduo, circunstância que justificaria a condenação da requerida ao pagamento de indenização compensatória.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença de primeiro grau, reconhecendo-se a irregularidade da notificação realizada por meio eletrônico e, consequentemente, declarando-se a nulidade da inscrição restritiva, com a condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais, acrescida de juros moratórios a partir do evento danoso.

Em suas contrarrazões (Id. 350118570)
,
pugnou pela manutenção integral da sentença recorrida, sustentando, em síntese, que a decisão proferida pelo Juízo de origem analisou adequadamente os elementos constantes dos autos e reconheceu, de forma acertada, a regularidade da comunicação prévia encaminhada à consumidora.

Argumenta a apelada que restou comprovado nos autos o envio da comunicação prévia à apelante por meio de correio eletrônico, contendo informações acerca da dívida e da possibilidade de inscrição do débito em cadastro restritivo, circunstância que demonstra o cumprimento da obrigação prevista no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. Destaca que o envio da mensagem eletrônica foi devidamente registrado, constando inclusive dados técnicos relacionados ao servidor de origem, identificação da mensagem e confirmação de entrega ao servidor de destino.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência contemporânea admite a utilização de meios eletrônicos para a realização da comunicação prévia ao consumidor, desde que demonstrados o envio e a entrega da mensagem ao endereço eletrônico informado pelo próprio usuário, não sendo necessária a comprovação de leitura efetiva da mensagem pelo destinatário. Argumenta que, no contexto atual de intensa digitalização das relações sociais e comerciais, a comunicação eletrônica constitui instrumento legítimo e eficaz para a transmissão de informações ao consumidor.

Aduz também que o endereço eletrônico utilizado para o envio da comunicação foi fornecido pela própria apelante quando de seu cadastro na plataforma da empresa, circunstância que afastaria qualquer alegação de desconhecimento ou irregularidade na utilização desse meio de contato. Assim, afirma que, se o próprio consumidor disponibilizou seu e-mail para fins de comunicação, não seria razoável desconsiderar a validade da notificação realizada por esse canal.

Além disso, argumenta que a inscrição do débito ocorreu apenas após o envio da comunicação eletrônica e após o transcurso do prazo legal, de modo que a consumidora teve oportunidade suficiente para regularizar a situação antes da efetiva negativação. Sustenta, portanto, que não houve falha na prestação do serviço nem violação às normas de proteção ao consumidor, inexistindo qualquer ato ilícito que pudesse justificar a condenação pretendida.

No tocante ao alegado dano moral, a empresa recorrida assevera que, diante da regularidade da comunicação prévia e da legitimidade da inscrição do débito, não se configura qualquer lesão à esfera extrapatrimonial da apelante. Aduz, ainda, que eventual negativação decorrente de dívida legítima não pode ser considerada ato ilícito quando precedida de comunicação regular ao consumidor.

Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que não restou demonstrada qualquer irregularidade na atuação da empresa ou violação ao dever legal de notificação prévia.

Dispensado preparo recursal, visto a apelante possuir justiça gratuita deferida pelo juízo
a quo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação interposto por
Amanda Ferreira De Medeiros
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na
“ação de cancelamento de registro c/c indenização por danos morais”
nº1015044-19.2024.8.11.0002, ajuizada em face de
Serasa
S.A.
, que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial, sem resolução de
merito
, com fundamento no
art
487, I,
Codigo
de Processo Civil, vez que não houve irregularidade no procedimento de inserção do nome da autora no cadastro de inadimplente em comento.

A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se a um ponto nodal do Direito do Consumidor na era digital: a validade da comunicação prévia de inscrição em cadastro de inadimplentes, exigida pelo artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, quando realizada por meio eletrônico, especificamente, por e-mail.

A Apelante defende uma interpretação estritamente literal do dispositivo, que determina que a comunicação seja feita "por escrito", entendendo que tal forma se restringe à correspondência física. A Apelada, por sua vez, sustenta que o envio ao correio eletrônico cadastrado pela própria consumidora cumpre a finalidade da norma, sendo um meio escrito válido e eficaz.

Com efeito, a exigência de prévia comunicação do consumidor sobre a iminente inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes está expressamente prevista no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Da análise do texto legal, depreende-se que o legislador exigiu apenas que a comunicação seja realizada
"por escrito"
, não estabelecendo uma forma específica para tal comunicação, desde que seja escrita.

Este entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 359, que dispõe: "
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
". Ademais, complementando este entendimento, a Súmula n. 404 do mesmo tribunal estabelece que: "
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
".

Assim, o que se exige é que haja uma comunicação prévia à inscrição, não sendo necessária a comprovação de seu efetivo recebimento pelo consumidor.

A questão de maior relevância, portanto, refere-se à possibilidade de realização dessa notificação por meio eletrônico, considerando a necessária evolução do entendimento jurídico em face dos avanços tecnológicos experimentados pela sociedade contemporânea.

Registro que, inicialmente, o STJ, por meio da Terceira Turma, no julgamento do REsp n. 2.056.285/RS (
DJe
27/04/2023), Relatora Ministra Nancy Andrighi, entendeu pela impossibilidade de notificação exclusivamente eletrônica, considerando a vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica do consumidor.

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL OU MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR.
(...) 5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica. 6. A partir de uma interpretação teleológica do §2º, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS). 7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento das inscrições mencionadas na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail ou mensagem de texto de celular. (...)”. (REsp n. 2.056.285/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023,
DJe
de 27/4/2023 - destaquei).

Entretanto, em evolução jurisprudencial recente, o mesmo tribunal passou a reconhecer a validade da comunicação eletrônica, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) 3.
Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.
4.
Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.
5.
Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC.
6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário. 7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial. 8. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp n. 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2024,
DJe
de 7/5/2024 - destaquei).

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. POSSIBILIDADE. ENVIO E ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Nos termos do art. 43, § 2º, do CDC,
a validade da notificação ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na Súmula 359/STJ.
3. Nos termos da Súmula 404/STJ e do Tema repetitivo 59/STJ (REsp n. 1.083.291/RS),
afigura-se prescindível a comprovação do recebimento da comunicação pelo consumidor, bastando apenas que se comprove o envio prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço, em razão do silêncio do diploma consumerista
. 4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com mais razão
deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do art. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp) informados pelo consumidor ao credor.
5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos. 6. Portanto,
a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp.
7. Recurso especial desprovido”. (REsp n. 2.092.539/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 26/9/2024 - destaquei).

A documentação carreada aos autos demonstra inequivocamente que a notificação foi realizada via e-mail. Com efeito, verifica-se que a SERASA S.A. encaminhou comunicação prévia por escrito para o endereço eletrônico

“amandasousa171@outlook.com”
,
em 01/02/2023,
conforme comprovante de envio de e-mail juntado aos autos
em Id. 350118555
.

Mais relevante ainda é o fato, devidamente comprovado, de que o e-mail utilizado para o envio da notificação é exatamente o mesmo cadastrado pelo próprio apelante junto à credora, como evidenciado no documento juntado pela apelada, que demonstra a utilização do e-mail como chave pix em um banco em que a apelante é correntista.

Este ponto é crucial, pois demonstra que o e-mail utilizado para notificação não foi obtido de forma aleatória ou fornecido por terceiros, mas sim cadastrado pelo próprio consumidor, o que afasta a alegação de que o apelado não comprovou a titularidade do e-mail.

De mesmo modo, veja-se o entendimento desta Quinta Câmara de Direito Privado em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE –
COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO DA NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – MENSAGEM DE TEXTO – DADOS ORIUNDOS DE CADASTRO DO CONSUMIDOR – VALIDADE – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A comunicação a que se refere o artigo 43, §2º, do CDC, independe de maiores formalidades, tanto que nos casos de notificação por correspondências materializadas não há a necessidade de comprovação do envio por aviso de recebimento (AR), a teor da Súmula 404 do STJ, mas tão somente a prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato.
Restando comprovado o cumprimento do disposto na norma consumerista, haja vista que houve o encaminhamento ao consumidor do comunicado prévio da dívida no exato telefone celular fornecido quando do seu cadastro na plataforma Serasa Consumidor, não havendo insurgência do consumidor acerca do número cadastrado, não há que se falar em responsabilização do órgão de proteção ao crédito. 3. Não obstante haja julgados da Terceira Turma do STJ inadmitindo a notificação por e-mail sobre a negativação, entendimentos mais recentes daquela Corte sobre o assunto (REsp 2.063.145;
AgInt
no REsp n. 2.110.068/RS), oriundos da Quarta Turma, adotam entendimento oposto, no sentido de que
a comunicação por e-mail atende a exigência do artigo 43, § 2º, do CDC, de modo que deve ser aplicado o mesmo entendimento nos casos em que há notificação por mensagem de texto, desde que o telefone celular tenha sido previamente fornecido pelo consumidor em seu cadastro
”. (TJMT, 1048805-89.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 25/09/2024 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 404 STJ. APLICAÇÃO ANÁLOGA. NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. DADOS ORIUNDOS DE CADASTRO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. (...). DESPROVIDO. RECURSO DE SERASA S.A. PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A legislação consumerista não exige forma específica para a notificação prévia, bastando que seja assegurado ao consumidor o conhecimento da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.
4. Compete a empresa credora diligenciar pela correta atualização dos dados cadastrais do consumidor. 5.
Comprovada a notificação via e-mail, não há irregularidade na comunicação.
6. A ausência de aviso de recebimento (AR) não invalida a notificação, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 404 do Superior Tribunal de Justiça. 7.
Comprovada a comunicação prévia através de e-mail, não é devida a concessão de indenização por danos morais, e tampouco o cancelamento do registro, cabendo à parte acionar a empresa que enviou o nome para o cadastro.
8. Inexistência de ato ilícito praticado pela entidade responsável pelo cadastro negativo, afastando-se o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: "
A comunicação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes pode ser realizada por diversos meios, não sendo exigido aviso de recebimento, nos termos da Súmula n.º 404 do STJ.
Comprovada a notificação, inexiste ato ilícito que justifique indenização por danos morais." (...)”. (TJMT, 1019333-72.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025 - destaquei).

Assim, não há que se falar em falha na prestação do serviço pela SERASA S.A., pois esta cumpriu com sua obrigação legal de notificar previamente o consumidor acerca da iminente inscrição de seu nome em seu cadastro de inadimplentes, utilizando-se de meio idôneo e eficaz para tanto, qual seja, o endereço eletrônico fornecido pelo próprio consumidor.

Vale ressaltar, por fim, que a SERASA S.A., na qualidade de órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes, não tem a obrigação de verificar a veracidade do débito que originou a inscrição, mas apenas de notificar previamente o consumidor sobre a iminente inscrição, o que foi devidamente cumprido no caso em análise.

Por todos estes fundamentos, concluo que a sentença recorrida não merece reparo, pois corretamente reconheceu a validade da notificação prévia realizada por meio eletrônico, em consonância com a evolução jurisprudencial sobre o tema e com a realidade tecnológica contemporânea.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
MAJORO
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026